Tribunal: TJDFT
Processo: 0726167-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS JUDICIAIS. AFERIÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. EXCEÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO PROVIDO.
1. Os sistemas judiciais de pesquisa não foram criados para substituir as diligências cabentes às partes, até porque muitas informações derivadas dos mesmos sistemas são diárias e praticamente exigem dedicação quase diária da Secretaria para analisar as comunicações.
2. Tratando-se de pesquisa para aferição da capacidade financeira do alimentante, entretanto, defere-se o pedido para pesquisa nos sistemas Infojud e Bacenjud, podendo o juiz limitar o tempo de duração das pesquisas.
3. Agravo provido.